Tribunal: TJDFT
Processo: 0743979-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEDUÇÃO DO DPVAT DO VALOR DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA, OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, o acórdão embargado realizou a devida apreciação do tema, confirmou a decisão agravada que fundamenta no sentido de que o cálculo do valor devido observa o que restou decidido na coisa julgada para determinar o abatimento do Seguro Obrigatório do valor da condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.